Tribunal: TJDFT
Processo: 0774175-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA. ACERTOS FINANCEIROS. COMPENSAÇÃO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e afastou a condenação ao pagamento da quantia de R$ 11.564,58, descontada da licença prêmio convertida em pecúnia a título de acertos de aposentadoria.
2. Alega a recorrente que a licença prêmio convertida em pecúnia perfaz o montante de R$ 137.986,58, contudo, foi descontada a quantia de R$ 11.564,58, a título de acertos financeiros. Afirma que a compensação dos valores sem aviso prévio não poderia ter sido efetuada, pois a quantia foi recebida de boa-fé e não foram prestadas informações adequadas sobre a que se referem. Requer a condenação do réu ao pagamento da quantia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da compensação de valores realizada pelo recorrido, apurados em acertos financeiros, subtraídos da quantia destinada à servidora a título de licença-prêmio convertida em pecúnia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Restou demonstrado nos autos (ID 78987502 - Pág. 12) que o valor apurado no acerto financeiro se deu em razão do recebimento de férias e 13o salário de forma adiantada.
5. Nos termos do art. 121, caput e § 2o, da LC no 840/2011, em caso de aposentadoria, o servidor tem direito de receber os créditos a que faz jus até a data do evento, bem como o dever de restituir débitos com o erário.
6. A hipótese em análise não se confunde com o Tema 1.009 do STJ, porquanto não houve pagamento indevido, mas adiantamento da quantia e compensação posterior nos termos da legislação aplicável. Nesse sentido: Acórdão 2052711 e Acórdão 1964064.
7. Não merece reforma, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 121, caput e §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052711, 0754547-55.2025.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 17/10/2025; TJDFT, Acórdão 1964064, 0717335-34.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.